Tribunal: TJMT
Processo: 1031709-82.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031709-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), ELDON RICARDO BECKMANN - CPF: 325.626.670-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Eldon Ricarto Beckman contra acórdão proferido por órgão colegiado que manteve, em decisão unânime, o desprovimento monocrático de agravo de instrumento. A pretensão recursal consistia no reconhecimento da inexistência de mora do devedor, com a consequente revogação da liminar de busca e apreensão ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do feito originário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão, à luz do art. 1.021 do CPC/2015 e da previsão regimental interna do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015 e do art. 52, § 2º, do RI-TJMT, não se aplicando a decisões colegiadas.

4. A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, incompatível com o princípio da fungibilidade recursal, ensejando o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“Não é cabível agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, sendo recurso manifestamente inadmissível por erro grosseiro, insuscetível de fungibilidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Eldon Ricarto Beckman
, visando reformar o acórdão proferido por esta Turma, que manteve o desprovimento monocrático do agravo de instrumento que interpôs.

Inconformado, o agravante Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não houve constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial não foi recebida pelo devedor nem por terceiro, retornando com a anotação “não procurado”, dissertando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (tema 1.132/STJ) exige ao menos tentativa válida de entrega, sendo que a ausência de efetiva ciência do devedor impede a caracterização da mora. Pontua que a manutenção da decisão liminar configura violação ao contraditório e à ampla defesa, sendo a constituição da mora pressuposto de validade para a busca e apreensão.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que se reconheça a inexistência de mora e, consequentemente, a revogação da medida liminar, com a devolução dos bens apreendidos, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do feito originário.

Sem contraminuta recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, com a devida vênia, é cediço que o recurso de agravo interno é cabível apenas na hipótese prevista no Código de Processo Civil, e taxativamente no Regimento Interno do Tribunal
, especificamente em face de decisão monocrática
proferida pelo relator,
não incluindo o seu aviamento quando se tratar de acórdão, visto que advém de decisão colegiada
.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.

1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ
.

2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, §2º, do CPC, ficando a interposição de novos recursos condicionada ao depósito do respectivo valor.”
(AgRg nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.410.442/RJ, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2012 – negritei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(RAIN n. 1008328-79.2022.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 02.08.2023 - negritei)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada.
”
(RAIN n. 1005851-62.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.12.2022 - negritei)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL – PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC c/c artigo 52, § 2°, do RI-TJMT, o agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, sendo inadmissível sua interposição em face de acórdão.

Ante o descabimento da interposição de agravo interno contra decisão colegiada, aplica-se a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(RAIN n. 0143429-86.2016.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.12.2016 - negritei)

Dessa forma, em razão de tal impedimento legal, é de clareza solar que o presente agravo interno não deve ser conhecido, pois, restou apresentado em face de acórdão.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025